Tribunal: TJDFT
Processo: 0728513-98.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DINÂMICA DO ACIDENTE NÃO ESCLARECIDA. LAUDO INCONCLUSIVO EMITIDO PELO INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA. PRODUÇÃO DE PROVAS NO CURSO DO PROCESSO. INEXISTÊNCIA. ÔNUS DE COMPROVAR O FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NÃO ATENDIDO PELO AUTOR. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES. APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Considerando que o laudo emitido pelo Instituto de Criminalística não logrou aferir a dinâmica do acidente e que o autor não buscou produzir outras provas em juízo, não restou comprovada a responsabilidade do réu pelo acidente ocorrido, e, portanto, o autor deixou de comprovar fato constitutivo de seu direito, ônus que lhe recaía, segundo o art. 373, I, do CPC.
1.1. A sentença guerreada, que julgou improcedentes os pedidos autorais com base em tal dispositivo, não merece, portanto, quaisquer reparos.
2. Apelação cível desprovida. Sentença mantida.